Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-97.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000980-97.2023.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERINALVA FRANCA DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Itapetinga e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar aos réus, solidariamente, a realização de artroplastia total do joelho da autora, fixando multa diária e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Município sustenta ilegitimidade passiva, violação à separação dos poderes, necessidade de perícia, aplicação da reserva do possível e improcedência da demanda em seu desfavor. A Defensoria Pública pleiteia a majoração dos honorários, ao argumento de que o valor fixado é irrisório, devendo ser arbitrado por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade e responsabilidade solidária para garantir a realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre valor da causa reduzido devem ser majorados por apreciação equitativa em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes federativos para obtenção do tratamento necessário.

A repartição administrativa de competências no SUS constitui organização interna da Administração e não pode ser oposta ao particular para afastar o dever de prestação do serviço de saúde.

Relatórios médicos atestam a gravidade do quadro clínico da autora e a urgência da artroplastia total do joelho, legitimando a intervenção judicial para assegurar o tratamento.

A determinação judicial não viola a separação dos poderes, pois o Judiciário apenas garante a efetividade de direito fundamental previsto constitucionalmente diante da omissão administrativa

A tese da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira e quando em jogo o mínimo existencial ligado ao direito à saúde.

O valor da causa reduzido e o proveito econômico inestimável tornam irrisória a fixação de honorários em percentual, impondo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que litigue contra ente público, devendo os valores ser destinados ao fundo institucional, conforme orientação jurisprudencial.

A fixação equitativa em R$ 1.500,00 revela-se proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desempenhado e à importância do direito tutelado, com majoração recursal em razão do desprovimento do apelo municipal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do Município desprovido e recurso da Defensoria Pública provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000980-97.2023.8.05.0126
, em que figuram como Apelantes
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPETINGA,
bem como
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/S